Tribunal: TJES
Processo: 5001387-51.2023.8.08.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001387-51.2023.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

APELANTE: AGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE. EXIGÊNCIA NÃO PREVISTA NO EDITAL. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária da sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato de Comissão de Licitação, concedeu a segurança para determinar que fosse concedido prazo à licitante/impetrante para entrega das composições auxiliares de preços em forma analítica, permitindo a continuidade de sua participação no procedimento licitatório referente à concorrência pública, caso ausentes outros motivos para desclassificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da desclassificação da impetrante em certame licitatório com fundamento em exigência formal (forma analítica das composições auxiliares) não prevista expressamente no edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito líquido e certo, em sede de mandado de segurança, exige demonstração inequívoca de ilegalidade, mediante prova pré-constituída da violação a direito manifestamente reconhecido.

4. O edital, ao prever a entrega das composições auxiliares, não exigiu sua apresentação na forma analítica, sendo ilegítima a interpretação administrativa que desclassificou a proposta apresentada de forma sintética.

5. A vinculação da Administração Pública ao edital impede que se crie requisito não expressamente previsto no instrumento convocatório, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da competitividade.

6. A Comissão de Licitação reconheceu, no julgamento do recurso administrativo, que o edital não exigia expressamente a forma analítica das composições, confirmando a ausência de base normativa para a desclassificação.

7. Diante da incerteza gerada pela redação do edital, cabia à Administração oportunizar a adequação da proposta, em conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e interesse público.

8. A jurisprudência pátria afirma que erros meramente formais na apresentação de documentos, quando sanáveis e sem impacto no conteúdo da proposta, não justificam a desclassificação do licitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária desprovida.

Tese
s
de julgamento
:

1. A Administração Pública está vinculada aos termos expressos do edital, sendo vedada a exigência de requisitos não previstos no instrumento convocatório.

2. A desclassificação de licitante por apresentação de documento em formato não exigido expressamente pelo edital constitui violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3.
Diante da ausência de exigência clara e da apresentação da documentação exigida de forma compatível, impõe-se a concessão de prazo para adequação da proposta, preservando a competitividade e o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 3º, caput, 41 e 43, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, MS nº 024170050942, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 05.11.2018; TRF1, AC nº 0022501-29.2013.4.01.3200, Rel. Des. Fed. Kassio Nunes Marques, j. 05.06.2017; TJ-SC, ApCiv nº 5094552-85.2022.8.24.0023, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 21.11.2023; TJ-MT, APELAÇÃO / RN CÍVEL nº 1021870-46.2021.8.11.0041, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 28.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONFIRMAR a r. sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de reexame necessário da r. sentença de proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, no mandado de segurança impetrado por
AGS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.,
concedeu a segurança pleiteada,
“para que a Administração Pública Municipal confira à impetrante prazo para entrega das composições auxiliares na forma analítica, sem prejuízo de outras exigências formalizadas pela Comissão de Licitação, com ulterior análise da proposta e manutenção da empresa no procedimento licitatório, caso não hajam outros motivos para a sua desclassificação.”

O juiz de primeiro grau fundamentou que o edital não foi claro quanto
“
a imprescindibilidade de se adotar a forma analítica para a planilha de composições auxiliares de serviços”
, o que foi reconhecido na apreciação do recurso administrativo, apesar da manutenção da desclassificação, concluindo que diante
“da incerteza da situação a que estava sujeita a impetrante, deveria ter sido conferida a ela a oportunidade de adequar sua proposta à forma exigência da Comissão”.

Embora devidamente intimadas da sentença, as partes não interpuseram recurso.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, aponta que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

A impetração tangencia a desclassificação da impetrante na concorrência pública nº 007/2023, cujo objeto foi de contratação de empresa, por meio de empreitada por preço unitário, para obra de urbanização da ES 146.

A desclassificação da impetrante foi motivada pela ausência de apresentação das composições auxiliares de forma analítica, porém, essa exigência não constou expressamente do instrumento convocatório, que estabeleceu:

5.1.1.9. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar, no dia útil seguinte a abertura do certame, deverá apresentar composição de preços unitários de todos os itens componentes da planilha orçamentária, bem como as suas composições auxiliares, quando houver.

5.1.1.9.1. Acerca das composições auxiliares, destaca-se que não é necessário apresentar composições auxiliares de equipamentos e mão de obra, apenas as de serviços auxiliares.

5.1.1.9.2. A documentação técnica de que trata o item 5.1.1.9. deverá ser apresentada de forma física e em formato digital editável.

Tal como observado pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, quando da apreciação da tutela de urgência recursal pleiteada no agravo de instrumento nº 5009100-89.2023.8.08.0000 (oriundo o presente processo), a própria Comissão Especial de Licitação de Obras do Município de Anchieta, no julgamento do recurso administrativo, constatou que “
não há no Edital a exigência de apresentação das composições de custo unitário, em sua forma analítica ou sintéti
ca
, sejam as composições de custos unitários principais (relativas aos serviços descritos na planilha orçamentária) ou sejam estas as composições auxiliares de serviços (que se apresentam como ‘insumo’ das composições principais)”
(cf. evento 11894433, fl. 05/06), contudo, manteve a desclassificação da licitante a partir de uma interpretação do citado item
5.1.1.9 do Edital
.

Ocorre que o edital não exigiu o formato analítico da planilha, que foi apresentada na forma sintética, o que torna injustificada a desclassificação da licitante, que atendeu a exigência do instrumento convocatório quanto à apresentação de planilha com a composição de preços unitários e suas composições auxiliares.

As regras editalícias vinculam tanto os licitantes quanto a Administração, que não pode criar requisito não previsto no instrumento convocatório. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO EM TERRITÓRIO INDÍGENA. TRANSPORTE DE ENFERMOS. EXIGÊNCIA NÃO CONSTANTE DO EDITAL. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA DENEGAR A ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação interposta pela FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que homologou o resultado do Pregão Eletrônico nº 019/2009. Tal pregão teve como objeto a contratação de empresa especializada para transporte aéreo de passageiros e cargas em helicóptero, destinado ao atendimento das necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a exigência de habilitação específica para transporte de enfermos poderia ser considerada como implícita no edital; (II) determinar se a homologação da proposta vencedora e da segunda colocada observou os princípios da legalidade, impessoalidade, economicidade e vinculação ao edital. III. Razões de decidir 3. O edital do Pregão Eletrônico nº 019/2009 não exigiu habilitação específica para transporte de enfermos, apenas capacidade técnica para transporte de passageiros e cargas, conforme as Especificações Operativas fornecidas pela ANAC. 4.
O princípio da vinculação ao edital, previsto no art. 41 da Lei nº 8.666/93, impede a Administração e o Judiciário de criar requisitos não previstos no instrumento convocatório, sob pena de comprometer a competitividade e a isonomia do certame
. 5. A proposta vencedora apresentou-se como a mais vantajosa para a Administração, gerando uma economia de R$ 1.167.000,00 em relação à proposta da impetrante, em atendimento aos princípios da economicidade e da seleção da melhor proposta. 6. O controle jurisdicional sobre os atos administrativos licitatórios é limitado à análise de legalidade, não cabendo interferência nos critérios técnicos da Administração na ausência de manifesta ilegalidade. lV. Dispositivo e tese 7. Remessa necessária e apelação às quais se dá provimento para, reformando a sentença, denegar a ordem. 8. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Tese de julgamento: 1. O edital de licitação vincula a Administração Pública e os licitantes, sendo vedada a criação de requisitos não expressamente previstos no instrumento convocatório. 2. A análise de economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa deve respeitar os critérios definidos no edital, salvo manifesta ilegalidade. 3. O Poder Judiciário não pode substituir o juízo técnico da Administração Pública na avaliação de propostas licitatórias, salvo diante de flagrante violação à legalidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, arts. 3º, caput, e 41. Jurisprudência relevante citada: TRF1, AC nº 0022501-29.2013.4.01.3200, Rel. Des. Federal Kassio Nunes Marques, j. 05.06.2017; TRF1, REO nº 0052023-88.2010.4.01.3400, Rel. Des. Federal Daniel Paes Ribeiro, j. 11.12.2015. (TRF 1ª R.; AC 0001448-38.2009.4.01.4200; Décima Segunda Turma; Rel. Juiz Fed. Rodrigo Britto Pereira Lima; DJe 12/12/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO. REABERTURA. APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SEGURANÇA DENEGADA.
1) Em processo licitatório, a previsão editalícia deve ser estritamente observada, sob pena de prática discriminatória que compromete o caráter competitivo da licitação, bem como infringência direta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tal como estabelecem os artigos 3º, 41 e inciso XI do art. 55 da Lei nº 8.666/93.
2) Nesse contexto, notícia transmitida extraoficialmente pelo pregoeiro não tem o condão de se sobrepor às regras do edital. 3) Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 024170050942, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 08/11/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA APRESENTADA. POSSIBILIDADE. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe a Administração Pública e aos licitantes a observância das regras contidas no Edital, sendo um dos princípios norteadores de qualquer licitação, conforme previsão do art. 3º da Lei nº 8.666/1993.
2. Não obstante os argumentos lançados pela empresa apelada no documento de fls. 187/189, o edital do processo licitatório, em seu Item 15.2, previa a prorrogação do prazo de validade das propostas apresentadas, tendo inclusive, esta anuído em um primeiro. A retirada da proposta, dentro do seu respectivo prazo de validade, violou o disposto no item 22.4 e 22.5 do instrumento convocatório. 3. Em relação ao argumento apresentado de que as variações cambiais atingiram os principais insumos inerentes à obra, este não merece prosperar, tendo em vista que o item 15.3 do Edital previa de reajustamento de preços, aplicável especificamente às hipóteses de prorrogação do prazo das propostas. 4. Houve a configuração de perdas e danos no caso em testilha, uma vez que a Administração Pública sofreu um prejuízo R$ 861.275,50 (oitocentos e sessenta um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos), sendo tal montante a diferença entre a proposta apresentada na primeira licitação que foi frustrada pela conduta da empresa apelada e a proposta vencedora da segunda licitação, que foi a efetivamente contratada. Assim, o ente público apelante faz jus a indenização no importe acima mencionado, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso, a teor da Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC. 5. Inversão do ônus de sucumbência, também condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, fixados 10% sobre o valor atualizado da condenação. 6. Remessa Necessária CONHECIDA. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. (TJES; Apl 0003007-90.2004.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 20/08/2019; DJES 27/08/2019)

Além disso, tal como assentado na sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, diante da incerteza acerca do formato da apresentação da planilha, deveria ter sido oportunizada a adequação à licitante (classificada provisoriamente em primeiro lugar), assegurando a proposta mais vantajosa para a Administração. Sobre o tema, confira-se:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA – MEDIDA DESARRAZOADA
– AJUSTES NA PLANILHA DE CUSTOS – ADEQUAÇÃO À FÓRMULA EXIGIDA NO EDITAL – POSSIBILIDADE – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA MANTIDO – INDEVIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA. 1.
"Erro na planilha de custos e formação de preços constitui mera irregularidade e, superada posteriormente, sem alteração do preço global, não impede a habilitação, mormente quando o art. 43, § 3º, da Lei n. 8.666/93, prevê a possibilidade de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento
[...]" (TJRS - AC n. 70067393330, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro). (TJSC - MS: 40000349720198240000 Capital 4000034-97.2019.8.24.0000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 30/4/2019, Terceira Câmara de Direito Público) T”. 2.
Tratando-se de mero erro formal, cuja correção não enseja alteração do conteúdo da proposta, sobretudo no que tange ao preço apresentado, não se justifica a desclassificação de empresa do certame licitatório, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em atendimento ao princípio do interesse público
. 3. O edital é a lei do certame e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração, quanto os administrados. 4. É ilegal o ato de desclassificação da Impetrante da concorrência pública, uma vez que o próprio edital do certame oferece as soluções adequadas para os casos em que se verifiquem as inconsistências ocorridas. 5. Recurso não provido. Sentença Ratificada. Ordem concedida. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1021870-46.2021.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELA EMPRESA ONDREPSB LIMPEZA E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N. 103/SMA/SUPLC/2022, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, LAVAR, SECAR E PASSAR ROUPAS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE VITORIOSA (ONDREPSB) EM RAZÃO DO DEFERIMENTO PARCIAL DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA EMPRESA ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. ALEGAÇÃO, NO RECURSO ADMINISTRATIVO, DE
SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
. COMISSÃO LICITANTE QUE APONTOU COMO ESSENCIAL ITEM NÃO PREVISTO NO EDITAL.
DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICADA E DESAMPARADA DE PREVISÃO EDITALÍCIA
.
AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO SOBRE A FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PLANILHA, BEM COMO DOS QUESITOS NECESSÁRIOS À COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS
. SENTENÇA CONCESSIVA DA ORDEM MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. APELO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
É injustificada a desclassificação de empresa licitante sob o argumento de suposto descumprimento de exigência essencial à formação da Planilha de Custos, quando esta não estiver prevista ou detalhada no edital de regência, sob pena de criação de regramento não previsto anteriormente
. (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 5094552-85.2022.8.24.0023, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 21/11/2023, Terceira Câmara de Direito Público)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. FORMALISMO MODERADO. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA DENEGADA. I
.
Prevalece, no processo licitatório, o princípio do formalismo moderado, de modo que não se reconhece nulidade sem a demonstração de prejuízo grave para a competição e a certeza e segurança da contratação, notadamente se for obtida a proposta mais vantajosa para a Administração.
II. Ademais, restringindo-se a controvérsia dos presentes autos a procedimento licitatório realizado em 2010, resta caracterizada, na espécie, uma situação de fato já consolidada, cujo desfazimento já não mais se recomenda, na linha do entendimento jurisprudencial consagrado em nossos tribunais, em casos que tais. III. Apelação desprovida. Sentença confirmada. (TRF 1ª R.; AC 0035017-34.2011.4.01.3400; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; DJF1 23/01/2019)

Posto isso,
CONFIRMO
a sentença em sede de remessa necessária, que

concedeu a segurança pleiteada, confirmando a tutela provisória de urgência outrora concedida,
“para que a Administração Pública Municipal confira à impetrante prazo para entrega das composições auxiliares na forma analítica, sem prejuízo de outras exigências formalizadas pela Comissão de Licitação, com ulterior análise da proposta e manutenção da empresa no procedimento licitatório, caso não hajam outros motivos para a sua desclassificação.”

É como voto.

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me para acompanhar a douta relatoria.